Tribunal: TJDFT
Processo: 0752797-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0752797-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WESLEY FERNANDES LOUREIRO, ANA PAULA PINHO RODRIGUES LEAL, BIATRIS FELIPE DOS SANTOS DE LIMA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II - DF D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração, opostos por WESLEY FERNANDES LOUREIRO, ANA PAULA PINHO RODRIGUES LEAL e BIATRIS FELIPE DOS SANTOS DE LIMA, contra decisão de ID 6738186, proferida no agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada nos autos da ação de conhecimento (0749087-69.2024.8.07.0001), ajuizada pelo CONDOMÍNIO RESIDENCIAL OURO VERMELHO II – DF. Em suas razões recursais, o embargante alega existência de omissão, contradição e erro material no aresto, bem como para fins de prequestionamento. Alega ter ocorrido erro material no aresto, pois a decisão embargada teria se referido a outra decisão, proferida no mesmo dia (ID 220024348), no entanto, o agravo foi interposto conta decisão anterior, a qual defere a liminar (ID 217629790 - origem). Aduz omissão pelo fato da decisão não ter mencionado nenhum fundamento jurídico com o objetivo de embasar suas razões, além da ausência de análise de todos os argumentos e provas apresentados pelo embargante. Alega contradição sobre a necessidade de um conjunto comprobatório para o convencimento do magistrado para decidir, e não apenas os documentos necessários para comprovar a validade das 189 assinaturas, pois não há uma norma específica, nem carece de debate ou comprovação de sua legalidade. Ao final, faz prequestionamento genérico "sobre os itens acima delineados”. Contrarrazões apresentadas ID 68337524. É o relatório. Decido. Conforme art. 268 do Regimento Interno do TJDFT, os embargos de declaração serão decididos monocraticamente pelo respectivo prolator quando opostos contra decisão unipessoal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência do STJ, “Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente” (EDcl no REsp 1362234 / MS, Rel. Ministro Og Fernandes, DJe 29/04/2020). Inicialmente, reconheço existência de erro material, pois a decisão embargada fez referência ao ID 220024348 (origem) quando, na verdade, se referia ao ID 217629790 (origem). Quanto ao conteúdo, nada a ser modificado, pois a razão da decisão é a mesma, qual seja, manter ou não a suspensão dos efeitos do abaixo-assinado. O aresto asseverou que a constatação de irregularidades apontadas são questões as quais demandam ampla instrução probatória, inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) 3. Do mérito. 3.1. Nas razões do presente recurso, os agravantes apontam atos que entendem irregulares e ilícitos, os quais imputa à administração do condomínio agravado, entre elas irregularidades e a malversação dos recursos; a apresentação de balancetes atrasados e omissos; saques e movimentação financeira temerária e indevido benefício de auxílio combustível. 3.2. A constatação das referidas falhas pela administração e a própria idoneidade da assembleia realizada são questões que demandam ampla instrução probatória inadmissível nesta sede de agravo de instrumento. 3.3. Precedente jurisprudencial: "(...) 2. Não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau. 3. Agravo de instrumento desprovido." (07521461020208070000, Relator: Hector Valverde, 2a Turma Cível, DJE: 30/3/2021). 4. Da litigância de má-fé. 4.1. Para a caracterização da litigância de má-fé, há necessidade do preenchimento de um dos requisitos previstos no art. 80 do Código de Processo Civil. 4.2. No caso em questão, a parte recorrente somente apresentou seu direito e utilizou de todos os meios admitidos para fazer cumprir sua pretensão e não ficou evidenciado nos autos qualquer comportamento que implique em ato atentatório a dignidade da justiça. 5. Agravo improvido”. (07132315220218070000, Relator: João Egmont, 2a Turma Cível, DJE: 6/10/2021.) Os argumentos da embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436) Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade. Por fim, rememore-se que, na forma do art. 1.026, § 2o, do CPC, a oposição (e reiteração) de embargos protelatórios pode levar à condenação do embargante ao pagamento de multa em favor do embargado. ACOLHO EM PARTE os Embargos de Declaração tão somente para reconhecer erro material e retificar o ID da decisão recorrida para no 217629790 (origem), sem alteração do julgado. Preclusa esta decisão, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator